Tribunal: CARF
Processo: 10680.931705/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.931705/2011-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.855 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FACIL COMPUTADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado)
Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e
Thais De Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Pedro Sousa Bispo, sendo substituído
pelo Conselheiro Paulo Regis Venter (suplente convocado).

Relatório
Em exame Processo Administrativo decorrente do Pedido de Ressarcimento
Eletrônico (PER) no 12245.11792.301109.1.1.01-8654, ao qual foram vinculadas Declarações de
Compensações (DCOMP), referente a crédito básico de Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) do Período de Apuração 1o Trimestre de 2008.
Segundo se extrai do Despacho Decisório Eletrônico, o saldo credor passível de
ressarcimento identificado foi inferior ao informado, resultando na glosa parcial do crédito e na
homologação parcial de uma das DCOMP declaradas.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto – SP, que, por unanimidade,
entendeu pela sua improcedência, conforme trechos do Acórdão recorrido abaixo transcrito
(Dispensa de ementa):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.931705/2011-83
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.855 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.931705/2011-83

“Sobre a suposta nulidade do despacho, cumpre dizer que o Despacho Decisório
Eletrônico da fl. 13 explica a fundamentação, a decisão e o correspondente
enquadramento legal, explicitando ainda que, no endereço eletrônico
www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP", item
"PER/DCOMP-Despacho
Decisório",
podem
ser
obtidas
as
informações
complementares da análise do crédito, identificação dos PER/DCOMPs objeto da
análise, detalhamento da compensação efetuada, verificação de valores devedores e
emissão de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf).
A vista disso, resta completamente descabida a alegação de nulidade do Despacho
Decisório Eletrônico, porquanto não ocorreu qualquer preterição do direito de defesa do
interessado neste processo, motivo pela qual deve ser rejeitada a preliminar
correspondente.
[...]
Portanto, o saldo credor passível de ressarcimento somente pode ser aquele
demonstrado no PER/DCOMP, quando considerado os ajustes necessários decorrentes
da utilização de créditos em outros trimestres, pois, na sistemática de apuração do IPI,
há inter-relação entre os períodos, na medida em que saldos credores são transportados
para períodos subseqüentes e utilizados na dedução de débitos do imposto.
Neste diapasão, no detalhamento do crédito, o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL tem por finalidade evidenciar a apuração do
saldo credor passível de ressarcimento ao final do trimestre de referência. São
considerados passíveis de ressarcimento, relativamente ao trimestre de referência,
apenas os créditos escriturados neste trimestre. O saldo credor acumulado de trimestres
anteriores é considerado não passível de ressarcimento no trimestre de referência,
podendo ser utilizado, neste trimestre, apenas para deduzir, escrituralmente, os débitos
de IPI.
Desta forma, o saldo credor inicial do demonstrativo (Saldo Credor de Período Anterior
Não Ressarcível no primeiro período de apuração - coluna b) corresponde ao Saldo
Credor apurado ao final do trimestre-calendario anterior ajustado (reduzido) pelos
valores dos créditos compensados em PER/DCOMP de trimestres anteriores. Observe-
se que o ressarcimento de créditos escriturados em outros trimestres, que não o de
referência, deve ser pleiteado em PER/DCOMP apresentado especificamente para cada
trimestre.
De acordo com referido demonstrativo, a empresa possuía R$ 0,00 (zero) de saldo
credor de período anterior disponível para o abatimento de débitos de IPI no
período, pois todo o saldo do período anterior fora ressarcido ou compensado. A
contribuinte preencheu este campo com o saldo credor de seu livro fiscal, R$
57.613,35, sem levar em conta que o valor fora utilizado no PER/DCOMP
34979.96176.071008.1.1.01-8211, referente ao pedido de ressarcimento do 4o
trimestre de 2007, o que justifica a divergência apontada. Portanto, os créditos do
período (R$ 335.498,55) após o abatimentos dos débitos do período (R$ 90.649,30),
resultou em um saldo credor no montante de R$ 244.849,25.”
Inconformado com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando novamente a nulidade do Despacho
Decisório em virtude da ausência de informações da análise do crédito, resultando em prejuízo
ao seu direito de defesa.
Defendeu ainda a inexistência de prejuízo ao erário, destacando que, seja como
crédito acumulado de períodos anteriores, seja como crédito do próprio período, fato é que o
direito creditório existe e deve ser reconhecido pelo Fisco.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.855 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.931705/2011-83

Dessa forma, requereu o provimento do recurso e a improcedência da glosa
efetuado, solicitando, por fim, a concessão de prazo de 15 (quinze) dias para a juntada de
procuração.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente do Acórdão de primeira instância em 01/10/2018, postando recurso
voluntário em 31/10/2018, verifica-se sua tempestividade, portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto em Relatório, o litígio refere-se a diferença de crédito básico
de IPI apurado pelo contribuinte e o identificado pelo Fisco.
A recorrente defende inicialmente a nulidade do Despacho Decisório ante a
ausência de informações de análise do crédito, bem como a inexistência de prejuízo ao erário,
posto que o crédito existe, seja decorrente de saldos acumulados de períodos anteriores ou
apurado no próprio período de apuração.
Pois bem, na análise dos autos processuais, percebe-se clara necessidade de
retorno do processo administrativo para melhor instrução processual, como se passa a explicar.
O Acórdão recorrido fundamenta a improcedência do crédito com base em
“DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL”. Tal
demonstrativo, consta das Informações Complementares de análise do crédito, disponibilizados
ao contribuinte por meio do sítio da Receita Federal do Brasil, integrantes do Despacho
Decisório.
Ocorre que, apesar de fundamentar a inexistência do crédito no citado
demonstrativo, não consta nos autos processuais as Informações Complementares, documentação
onde os cálculos são demonstrados ao sujeito passivo, o que impede a tomada de decisão por
parte deste Conselheiro.
Apesar dessas informações terem sido disponibilizadas ao contribuinte por meio
da internet, a decisão deste Colegiado de segunda instância depende da análise dos documentos
por meio dos quais houve a conclusão pela insuficiência do direito creditório.
Além da juntada das Informações Complementares, deve ainda ser juntada aos
autos documentação comprobatória da utilização integral do “Saldo Acumulado de Períodos
Anteriores”, responsável pela inexistência do “transporte” dos créditos de períodos anteriores.
Por fim, constata-se ainda a inexistência de procuração conferindo poderes ao
signatário do Recurso Voluntário, desta forma, em aplicação subsidiária do Código de Processo
Civil1, deverá ser concedido prazo razoável para apresentação da documentação legalmente
cabível.

1 Código de Processo Civil
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.855 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.931705/2011-83

Pelo exposto VOTO por converter o julgamento do recurso em diligência para que
a Unidade de Origem:
a) Realize a juntada das “Informações Complementares” do Despacho Decisório,
inclusive o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL;
b) Junte aos autos extratos e informações que demonstrem a utilização (ou não)
do Saldo Credor acumulado do período anterior, responsável pela
insuficiência do crédito;
c) Elabore Relatório sintético demonstrando a apuração/utilização do crédito;
d) Intime a recorrente para, em prazo razoável, realizar o saneamento do vício de
representação (ausência de procuração);
e) Realize a ciência da documentação juntada aos autos, bem como do Relatório
produzido, facultando-lhe prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, ao final
do qual o processo deverá retornar ao CARF para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o
processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital